Tribunal: STF
Processo: ARE 1475632
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494, DE 1997 EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Bauru. Professora de Educação Básica II. Mandado de segurança em fase de cumprimento provisório de julgado. Decisão que determinou expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial. Aposentadoria especial que não implica obtenção de nova vantagem ou acréscimo remuneratório. Precedentes. Recurso não provido.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República. Sustenta que, em execução provisória do julgado, “reconheceu-se o direito da parte contrária a aposentadoria especial, com proventos integrais, antes do trânsito em julgado da decisão judicial, o que implica em gasto ao erário sem a necessária contrapartida laboral”. Entende contrariado o decidido pelo STF na ADC nº 4/DF, no que “deferi[do] provimento antecipatório em caso em que há vedação pela Lei nº 9494/1997” (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis o teor do acórdão impugnado na origem:



    “Contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença relativo a mandado segurança impetrado por professora de Educação Básica II visando a obter certidão de liquidação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial, determinou a expedição do referido documento (p. 13 e 47/48 da execução), opôs o Estado de São Paulo agravo de instrumento alegando que a decisão recorrida equivale à concessão de vantagens ao servidor público, o que contraria o art. 2º-B da Lei n. 9494/97 e os arts. 7º, §§2º e 5º, e 14, §3º, da Lei n. 12016/2009.



    (...)



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, não há vedação ao cumprimento provisório do julgado em questão. Trata-se de expedição da certidão de liquidação para efeito de aposentadoria especial que não se enquadra na vedação prevista no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, pois não envolve liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação/equiparação de servidor e sequer concessão de aumento ou extensão de vantagens. Inexiste, portanto, violação ao referido dispositivo e aos arts. 7º, §§2º e 5º, e 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 ou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 04.” (e-doc. 4).



    4. Da leitura do acima transcrito não se chega à existência de violação direta ao dispositivo constitucional indicado. O Colegiado de origem consignou expressamente que a decisão impugnada teve como objeto tão somente a expedição de certidão de tempo de serviço, ressaltando que, ao contrário do alegado, não foi deferida, em momento algum, aposentadoria especial ou qualquer prestação que implicasse ofensa ao previsto no art. 2º-B da Lei nº 9.494, de 1997. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fáticos constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator